Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Receptação. Posse irregular de munições de uso permitido. Princípio da insignificância. Confissão qualificada. Fração. Circunstâncias do crime. Gratuidade de justiça.

1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

2 – Afasta-se o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido na hipótese em que o réu tem maus antecedentes e a quantidade considerável de munição é apreendida em investigação de crime grave que colocou em risco a vida de inúmeras pessoas que estavam no interior do transporte coletivo, revelando elevada ofensa aos bens jurídicos tutelados pela L. 10.826/03 -- segurança pública e paz social.

3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

4 - Devidamente fundamentada – o réu somente relatou ter adquirido o aparelho celular sem nota fiscal/recibo, mas não assumiu ter conhecimento sobre a origem ilícita do bem -, a redução pela atenuante da confissão qualificada, pode ser em fração inferior a 1/6 da pena.

5 - Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por terem sido apreendidas munições com calibres diferentes, diante da probabilidade de vinculação do réu a mais de um tipo de armamento, o que revela maior ofensa ao bem jurídico tutelado.

6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

7 - Apelação não provida.